Tribunal: TJMT
Processo: 1050907-05.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1050907-05.2025.8.11.0001
ORIGEM: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: VILSON DANTAS DOS SANTOS
RECORRIDA: LATAM LINHAS AÉREAS S/A
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 05 A 07/05/2026 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. READEQUAÇÃO DE MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE DE INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por passageiro em face de companhia aérea visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, fixando danos morais em R$ 3.000,00, em razão de cancelamento de voo com espera superior a 9 horas, postulando a majoração do quantum e a condenação ao pagamento de compensação por preterição prevista na Resolução ANAC no 400/2016.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais em razão do cancelamento do voo; (ii) estabelecer se é possível a condenação ao pagamento de compensação por preterição não requerida em primeiro grau.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Afasta-se a suspensão do processo com base no Tema 1.417/STF, pois o cancelamento do voo decorre de readequação de malha aérea, hipótese de fortuito interno que não se enquadra no rol taxativo do art. 256, §3o, do Código Brasileiro de Aeronáutica.
Reconhece-se a responsabilidade objetiva da companhia aérea, uma vez que o cancelamento do voo sem justificativa plausível configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.
Considera-se que a espera superior a 9 horas ultrapassa mero aborrecimento, ensejando dano moral indenizável.
Majora-se o quantum indenizatório para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a função reparatória e pedagógica da indenização.
Rejeita-se o pedido de compensação por preterição previsto no art. 24 da Resolução ANAC no 400/2016, por configurar inovação recursal, não tendo sido formulado em primeiro grau.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. O cancelamento de voo por readequação de malha aérea configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 2. A fixação do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser majorada quando insuficiente à reparação e à função pedagógica. 3. É vedada a inovação recursal para formular pedido não deduzido em primeiro grau."
____________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 1.037, §9o; Lei no 7.565/1986, art. 256, §3o; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução ANAC no 400/2016, art. 24.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244/RJ (Tema 1417), Rel. Min. Dias Toffoli, decisão em embargos de declaração de 10.03.2026; TJMT, N.U 1000814-07.2026.8.11.0000, Rel. Des. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 15.04.2026; TJMT, N.U 1059442-25.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, j. 15.09.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050907-05.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILSON DANTAS DOS SANTOS - CPF: 229.866.421-87 (RECORRENTE), LUIZA KOPIETZ KUIBIDA - CPF: 045.827.461-52 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026